Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], que, resolvendo a ação de segurança aviada na origem, denegara a pretensão mandamental vindicada, as impetrantes – Ágil Med Comércio de Medicamentos Ltda. e Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A – interpuseram recurso de apelação[2], o qual já fora, inclusive, contrarrazoado pelo Distrito Federal[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação - Dr. Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF no 29.745 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual das recorrentes. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo das impetrantes não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade das suas representações, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-las, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhes, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizarem suas representações processuais, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença – ID 48119118 (fls. 178/186). [2] - Apelação – ID 48119121 (fls. 189/206). [3] - Contrarrazões – ID 48119131 (fls. 269/306). [4] - CPC, “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)